Tribunal: TJMT
Processo: 0015365-58.2014.8.11.0055
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015365-58.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KARLA PAINI LEITE - CPF: 027.410.121-13 (APELADO), INACI PEREIRA DA SILVA - CPF: 875.191.191-49 (APELADO), MICHEL ANTONIO PINHEIRO - CPF: 487.911.801-04 (APELADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL
– ATERRAMENTO COM RESÍDUOS ORIUNDOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA –
DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO
.

1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ.

2-Além disso, conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP).

3-Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.
0015365-58.2014.8.11.0055
, proposta em desfavor de
KARLA PAINI LEITE, INACI PEREIRA DA SILVA E MICHEL ANTONIO PINHEIRO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na petição inicial para
que os demandados Inaci Pereira da Silva e Michel Antônio Pinheiro apresentem e implementem plano de recuperação das áreas degradadas, devidamente aprovado pelo órgão ambiental, visando a recuperação da área degradada, situada as margens do Córrego Mutum, na Avenida Lions Internacional, S/N, Gleba Juntinho, nesta cidade de Tangara da Serra-MT, Coordenadas Geográficas: S:14°37’49.40” — W: 5’7°31’01.45, devendo o plano de recuperação das áreas degradadas ser apresentado no prazo de 30 dias, estabelecendo multa diária de R$ 1000,00 (mil reais). E, por fim, condenou-os solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Nas razões recursais, id. 3875379, requer a condenação dos apelados pelo dano moral coletivo que deu causa, porque comprovado o descaso com o meio ambiente ao proceder ao aterramento de área de preservação permanente – APP ás margens do córrego mutum, objeto de especial preservação.

Somente a apelada Karla Paini Leite apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado. (Id. 3875383)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do apelo (id. 5539489)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.
0015365-58.2014.8.11.0055
, proposta em desfavor de
KARLA PAINI LEITE, INACI PEREIRA DA SILVA E MICHEL ANTONIO PINHEIRO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na petição inicial para
que os demandados Inaci Pereira da Silva e Michel Antônio Pinheiro apresentem e implementem plano de recuperação das áreas degradadas, devidamente aprovado pelo órgão ambiental, visando a recuperação da área degradada, situada as margens do Córrego Mutum, na Avenida Lions Internacional, S/N, Gleba Juntinho, nesta cidade de Tangara da Serra-MT, Coordenadas Geográficas: S:14°37’49.40” — W: 5’7°31’01.45, devendo o plano de recuperação das áreas degradadas ser apresentado no prazo de 30 dias, estabelecendo multa diária de R$ 1000,00 (mil reais). E, por fim, condenou-os solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais.

O Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública, objetivando a recomposição de degradação ambiental e a condenação dos Apelados por dano moral coletivo.

Conforme ressai dos autos, os Apelados foram autuados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMEA
consubstanciado no aterramento da Área de Preservação Permanente com a presença de entulho de construção civil, praticado pela empresa Piva e Piva Ltda
(id.3875264)

Pois bem. Como é cediço, o dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à coletividade.

Assim dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, in verbis:
Art. 14 – Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Dessa forma, a obrigação de reparar o dano não afasta a possibilidade de fixar indenização pela ocorrência do dano ambiental, visado restabelecer o equilíbrio entre os direitos do homem e seus deveres perante a coletividade. Por isso é imperioso que se analise oportunamente as modalidades de reparação de dano ecológico, pois, no caso não basta indenizar, mas fazer cessar a causa do mal com recomposição efetiva e direta do meio ambiente prejudicado.

No entanto
, ainda que não seja o caso de atribuir condenação por dano moral coletivo, a jurisprudência assenta-se em entendimento que a ação civil pública ambiental comporta cumulação de condenação em obrigação de fazer ou não fazer com indenização pecuniária
.

Essa orientação constou do Informativo de Jurisprudência n. 450, in verbis:

Ação Civil Pública. Dano Ambiental. Reflorestamento. O mecanismo processual da ACP é adequado para que se pleiteiem, cumulativamente, a reparação pecuniária do dano causado e o cumprimento de obrigação de fazer tendente à recuperação da área atingida pelo desmatamento. (REsp 1.181.820-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 7.10.10).

Além disso, a exegese do artigo 3º da Lei 7.347/85, é no sentido de que a conjunção ‘ou’ possui sentido aditivo e não disjuntivo. Veja-se:

Ambiental. Ação Civil Pública. Cumulação de pedidos. Dever de recuperar a área degradada e obrigação de indenizar.
É cabível a cumulação de condenação em dinheiro e obrigação de fazer em sede de ação civil pública. Exegese do art. 3º da Lei 7.347/85. A conjunção ‘ou’ deve ser considerada com o sentido de adição e não o de alternativa excludente.
(REsp 625.249/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 31.8.06).

Dessa maneira, vê-se que é possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária,
sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação.

No entanto, em que pese à possiblidade de cumular as condenações, não vislumbro possibilidade de acolher a pretensão recursal.

Como é cediço, o ordenamento jurídico reconhece a ocorrência de dano moral coletivo, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo.

Assim, para a configuração do dano moral coletivo, deve-se comprovar:

1) a conduta ilícita do agente, pessoa física ou jurídica;

2) a ofensa a interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, de que seja titular determinada coletividade (grupo, comunidade, categoria ou classe de pessoas);

3) a notória e indubitável não tolerabilidade da ilicitude, diante da realidade apreendida, da sua repercussão social e da própria dimensão da ofensa aos interesses jurídicos fundamentais;

4) e o nexo de causalidade observado entre a conduta do agente e o dano correspondente à violação do interesse coletivo.

Nesse sentido, a Terceira Turmado STJ, no julgamento do REsp nº 1221759/RJ, de relatoria do Ministro Massami Uyeda, ressaltou que:

(...) não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso.

É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Sabe-se que o Ministério Público vem atuando em nosso Estado na promoção da conscientização da população quanto à necessidade de proteção ao meio ambiente.

Desse modo, não obstante a prática de exploração da terra sem autorização devida seja considerada crime ambiental, e prejudique significativamente a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, cuja ofensa aos interesses e direito fundamentação é de dimensão inestimável, in casu, a determinação de reparar a área degradada já atingiu o objetivo visado pelo parquet e que a condenação seria capaz tão somente de onerar ainda mais o causador do dano.

De mais a mais, pelo engenheiro florestal que emitiu parecer técnico, afirmou:
(“...Ressaltamos que este erro é sanável e não caracteriza cancelamento de multa e sim a sua substituição com a correção do equívoco...”)
(Id.3875266), o que ao meu ver é capaz de afastar o dever de indenizar.

Acerca da imposição de indenização por dano moral coletivo, colaciono os seguintes julgados do STJ:

(...) 2.
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil). 3.
Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo,
afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada. (REsp 1473846/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TerceiraTurma,julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017). (sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR.
DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE ABALO A TODA COLETIVIDADE. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA.
INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO A QUO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 964.666/RJ, Rel. Ministro MARCO Aurélio Bellizze, TerceiraTurma,julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

(...)
Para a configuração do dano moral coletivo, se faz necessária a efetiva ocorrência do dano. O caráter in re ipsa, aplicável ao dano moral coletivo, não tem o condão de dispensar a existência de elementos nos autos que demonstrem a ocorrência do dano extrapatrimonial
. (Ap 55105/2015, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 09/08/2016,publicado no DJE 30/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR
– QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA –
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO
. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)

Assim, por não estarem configurados os pressupostos para a condenação à indenização por dano moral coletivo e danos materiais, manter a decisão invectivada é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021